Tribunal: TJDFT
Processo: 0722157-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722157-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: TOMESINA VICENTE DA FONSECA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Volkswagen S/A em face da r. decisão (ID 128006856, na origem) que, na Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Tomesina Vicente da Fonseca de Lima, concedeu a liminar e estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão cumprido, para a apresentação de contestação. Nas razões recursais (ID 37000254), o Agravante alega que, segundo o artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, o prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar e não da juntada do mandado de busca e apreensão aos autos. Aduz que tal entendimento é corroborado pela tese firmada no Tema Repetitivo no 1040 do STJ, no sentido de que, na ação de busca e apreensão, "a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do parágrafo 3o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969”. Requer antecipação da tutela recursal para determinar que a contagem do prazo para contestação se inicie a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Tal dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 231, II, do CPC/15, segundo o qual, quando a citação for por oficial de justiça, o prazo para contestar começa a fluir a partir da juntada aos autos do respectivo mandado cumprido. Nesse sentido, o c. STJ, por meio de uma interpretação lógico-sistemática entre o Decreto-Lei no 911/69 e o CPC/15, concluiu que o termo inicial para a contagem do prazo da contestação pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não a data da execução da medida liminar. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. (...).” (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016 – Grifou-se). Nesse sentido, colaciono julgado deste eg. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o Mandado de Busca e Apreensão veicula simultaneamente a comunicação do devedor para retomada do veículo e a sua Citação. Prevê, ainda, que o prazo para pagamento seja contado a partir do cumprimento do mandado e o prazo para contestar tenha como termo a quo a juntada do mandado aos autos. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1429598, 07034982820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Tal entendimento não encontra óbice na tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1040, no sentido de que “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. Isso porque a questão submetida a julgamento em tal precedente qualificado refere-se, exclusivamente, à “Possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969”, tema que não é objeto de discussão no presente recurso, que versa sobre matéria distinta, qual seja, o termo a quo da contagem do prazo para apresentar a contestação na ação de busca e apreensão. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Acrescente-se não estar evidenciado o perigo de dano apto a fundamentar a concessão da tutela antecipatória pleiteada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator